Tribunal: TJDFT
Processo: 0723293-25.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. LIMINAR DEFERIDA. RESTRIÇÃO DO EXERCÍCIO DOS PLENOS PODERES DA CONSOLIDAÇÃO DOMINIAL. MANUTENÇÃO DO BEM DISPONÍVEL PARA RESTITUIÇÃO AO DEVEDOR, EM CASO DE PAGAMENTO DO DÉBITO. ARTIGO 3o, §§ 1o E 2o DO DECRETO-LEI 911/69. PROVIDÊNCIA ACAUTELATÓRIA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. O artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, dispõe que a consolidação dominial do veículo alienado fiduciariamente nas mãos do credor fiduciário somente ocorre após o decurso do prazo de cinco dias do cumprimento da liminar de busca e apreensão, caso o devedor fiduciante não faça uso da prerrogativa de pagamento da integralidade da dívida pendente.

2. Enquanto não consolidado o domínio sobre o veículo alienado fiduciariamente, correta a medida acautelatória do juízo que determina ao credor fiduciário que o bem permaneça dentro do Distrito Federal e não possa ser alienado até que decorra o prazo de 5 dias, contado do cumprimento da liminar de busca e apreensão, disposto no artigo 3o, §§ 1o e 2o, do Decreto-Lei 911/1969, a fim de possibilitar ao devedor fiduciante fazer uso da prerrogativa de pagamento integral do débito

3. Recurso conhecido e desprovido.